Tribunal: CARF
Processo: 19515.003167/2004-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003167/2004-92
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.806 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de fevereiro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SCARLAT COMERCIAL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/1999
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PIS/COFINS. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS OU CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DO MESMO TRIBUTO EXIGIDO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
DURANTE O PERÍODO COLHIDO. APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I
DO CTN.
Nos termos daquilo decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n°
973.733/SC, cuja a observância é devida pelos Conselheiros deste E. CARF,
conforme determina a norma do art. 62, §2o do RICARF vigente, a existência
de pagamentos ou constituição do mesmo tributo sujeito a lançamento por
homologação sob exigência, no mesmo período colhido na Autuação, atrai a
regra de contagem do prazo decadencial inserida do art. 150, §4o, do CTN. Se
inexistente tal antecipação ou constituição definitiva por instrumento legal
hábil, aplica-se a regra geral para o cômputo dessa modalidade de caducidade,
veiculada pelo art. 173, inciso I, do CTN.
DADOS ARMAZENADOS EM MEIO DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTÁ-LOS
À
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em se
tratando de ocorrências havidas antes da entrada em vigor da Lei no
12.873/2013, no dia 24 de outubro de 2013, no caso de infração por falta ou
atraso na apresentação de dados armazenados em meio digital/magnético
exigidos pela Secretaria da Receita Federal, por força do disposto no art. 106
do Código Tributário Nacional, a autoridade julgadora deverá aplicar a
penalidade mais branda, que é a prevista na Lei no 12.766/2012, e não a
prevista no art.12 da Lei no 8.218/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran. Acordam,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003167/2004-92
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire (relator), Rodrigo da Costa Pôssas, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos e Adriana Gomes Rêgo, que lhe negaram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Marini Cecconello.

(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

(Assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda (fls.
454/464), admitido pelo despacho de fls. 468/471, e pelo contribuinte (fls. 516/530), contra o
Acórdão 1101-00.209 (fls. 349/359), de 05/11/2009, cuja ementa tem a seguinte dicção:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — IRPJ E CSLL —PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA — Consoante jurisprudência firmada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, após o advento da Lei n° 8.383/91, o Imposto de Renda de Pessoas
Jurídicas é lançado na modalidade de lançamento por homologação e a decadência do
direito de constituir crédito tributário rege-se pelo artigo 173 do Código Tributário
Nacional.
ARBITRAMENTO DE LUCRO — LUCRO REAL — FALTA DE APRESENTAÇÃO
DOS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS — O
imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, devidamente preenchidos que possibilitem a apuração
do lucro real. No caso, deve ser excluída da receita bruta os valores correspondentes ao
IPI incidente sobre as vendas.
ARBITRAMENTO DE LUCRO — AUSÊNCIA DE INAPLICABILIDADE DE
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - O
arbitramento do lucro da Contribuinte, para fins de apuração da obrigação principal e da
correspondente multa de oficio, não dispensa a aplicação da multa por descumprimento
de obrigação acessória, não estando caracterizada a cobrança de duas multas sobre o
mesmo fato. Se a contribuinte utilizou sistema de processamento eletrônico de dados, e
enquadrava-se nas demais exigências previstas no art. 265 do RIR, estava obrigada a
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

manter os arquivos magnéticos. Se não os apresentou a fiscalização, quando requerida,
correta a aplicação da multa por descumprimento da correspondente obrigação
acessória.
Os embargos fazendários foram rejeitados (fls. 449/452).
Em relação à contagem do prazo decadencial entendeu o recorrido que deve ser
aplicado o art. 150, § 4o, do CTN "sendo irrelevante a inexistência de recolhimentos", sendo
mantida a multa regulamentar pela não apresentação de arquivos magnéticos. Acerca dessas
matérias é que foram ventilados os apelos recursais.
RECURSO DA FAZENDA
A Fazenda, em síntese, entende que o termo a quo para contagem do prazo
decadencial, quando comprovadamente inexistirem quaisquer antecipações de pagamento, como
no caso vertente, deve ser regido nos termos do art. 173, I, do CTN, e não, como julgado no
recorrido, o art. 150, § 4o, mesmo sem qualquer antecipação de pagamento. Acresce que tal
entendimento está pacificado pelo STJ, consoante o REsp 973.733. Alfim, pede o provimento do
apelo recursal para afastar in totum a decadência
Em contrarrazões (fls. 487/502), requer o contribuinte, em preliminar, o não
conhecimento do recurso, pois alega que a PGFN "não comprovou haver legislação tributária
interpretada de forma divergente", pois o recorrido e os paragonados "se referem a fundamentos
e fatos distintos". No mérito, pede o improvimento do recurso fazendário, ou diligência para
"apresentar provas concretas de que houve antecipação de pagamento no ano-calendário de
1999".
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O contribuinte, de sua feita, postula o afastamento da multa por falta de
apresentação de arquivos em meio magnético com escrituração fiscal (art. 12, I, da Lei 8.218/91,
com redação do art. 72 da MP 2.158-35/01), sob o argumento de que antigos funcionários teriam
danificado e furtado diversos equipamentos de informática, "incluindo sistemas, redes, fitas, HD,
CD, backups, entre outros, restando comprovado que o seu principal sistema operacional, o SAP,
havia sido totalmente danificado". Entende que a multa "pressupõe necessariamente a prática de
um ilícito pelo sujeito objeto da sanção", o que, alega, não seria o seu caso, pois afirma não ter
praticado nenhum, "tendo sido vítima de ilicitude alheia".
Alem disso, alega que tal multa regulamentar não pode ser aplicada
simultaneamente com a multa de ofício (75%), aduzindo que "não pode ser duplamente
penalizada com a mesma conduta", o que, consigna, seria hipótese de "bis in idem".
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 667/672), pugna pelo improvimento
do apelo do contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
RECURSO DA FAZENDA
A Fazenda apresentou como paradigma os arestos CSRF 9101-00.460 e 02-
01.308. O primeiro foi assim ementado:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

Acórdão CSRF/9101-00.460
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR 1RIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a regra do
art. 173, inciso I, do ctn. Precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733 - SC,
submetido ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
E o segundo, sua ementa dispôs:
Acórdão CSRF/02-01.308
COFINS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO - PRAZO DECADENCIAL. ART. 173,
I, CTN. . AMPLIAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL POR MEIO DE LEI
ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Não havendo o Contribuinte recolhido valor
algum a título de COFINS, não é possível a ocorrência da homologação tácita, uma vez
que não há pagamento antecipado a ser homologado, aplicando-se a regra geral para
contagem do prazo decadencial do lançamento de oficio, descrita no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional, que é de cinco (05) anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o tributo poderia ser lançado. A decadência consubstancia-se
em garantia fundamental dos contribuintes, razão pela qual se veda ao legislador
ordinário fixar prazo superior àquele insculpido no art. 173 do CTN. Recurso negado.
Como bem pontuado no despacho de admissibilidade, "o simples confronto das
ementas paradigmas com a decisão recorrida é suficiente para confirmar a divergência arguida,
posto que ambos os paradigmas decidiram que não havendo pagamento antecipado a ser
homologado não é possível a homologação tácita, aplicando-se a regra geral do art. 173, I, do
CTN; ao contrário do decidido no julgado combatido, que considerou ter havido a homologação
tácita, sem considerar a inexistência de pagamento ao reconhecer de ofício a decadência pelo art.
150, § 4o do CTN".
Assim, estando devidamente comprovada a diversa interpretação da mesma norma
legal sobre mesmos fatos por órgão julgadores distintos, e atendidos os demais pressupostos
recursais, conheço do recurso fazendário.
O Conselheiro relator do aresto recorrido, José Ricardo da Silva, de ofício
declarou a decadência em relação aos três primeiros meses do ano-calendário de 1999, tomando
como legislação de regência o § 4o do art. 150 do Digesto Tributário, sequer articulando se tenha
havido ou não antecipação de pagamento, embora menção explícita na ementa do julgado.
O fato é que não restou comprovada qualquer antecipação de pagamento. E a
empresa em contrarrazões ao recurso fazendário ainda propôs que se convertesse o presente
julgamento em diligência para que isso fosse esclarecido. Ora, cediço que essa produção
probatória está preclusa, mormente nesta instância especial, na qual não se deve revolver a prova
e fatos. Assim, tomo por inconteste que não houve antecipação de qualquer pagamento.
Não havendo prova de qualquer antecipação de pagamento, consentânea a
jurisprudência, que deve ser aplicado o que restou decidido no REsp 973.733, em sede de
repetitivo, que deve ser seguida por qualquer órgão do CARF, nos termos do RICARF. Tal
julgado assentou que em não havendo qualquer antecipação de pagamento, o termo inicial do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do CTN.
A 1a Turma da CSRF, que até a edição da Portaria CARF 15.081, de 24/06/2020,
era competente para julgamento do presente processo, já tinha assentada jurisprudência de que
uma vez comprovado que não há qualquer antecipação de pagamento em relação a tributos
sujeitos a lançamento por homologação, caso em voga, o termo inicial para contagem do prazo
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

decadencial (conforme dispõe o art. 173, I, do CTN) seria o primeiro dia do exercício seguinte
àquele que o lançamento poderia ser efetuado. A título de exemplo, transcrevo ementa de recente
julgado, 07/07/2020, no aresto 9101-004.941:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CSLL. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO JULGADO SOB A
SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS
OU CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO MESMO TRIBUTO EXIGIDO NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DURANTE O PERÍODO COLHIDO. APLICAÇÃO DO
ART. 173 INCISO I DO CTN.
Nos termos daquilo decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n°
973.733/SC, cuja a observância é devida pelos Conselheiros deste E. CARF, conforme
determina a norma do art. 62, §2o do RICARF vigente, a existência de pagamentos ou
constituição do mesmo tributo sujeito a lançamento por homologação sob exigência, no
mesmo período colhido na Autuação, atrai a regra de contagem do prazo decadencial
inserida do art. 150, §4o, do CTN.
Se inexistente tal antecipação ou constituição definitiva por instrumento legal hábil,
aplica-se a regra geral para o cômputo dessa modalidade de caducidade, veiculada pelo
art. 173, inciso I, do CTN.
Aplicando-se a regra do art. 173, I, fica afastado o reconhecimento da
decadência, pois, tendo o fato gerador complexivo se concretizado em 31/12/1999, o termo
inicial decadencial passa a ser 1o de janeiro de 2001 (1o dia do exercício seguinte àquele que
poderia ser lançado — ano 2000), findando em 31/12/2005. Como a ciência do lançamento
ocorreu em 23/12/2004 (fl. 138), conclui-se que o contribuinte foi cientificado antes do decurso
do prazo quinquenal.
Em conclusão, dá-se provimento ao recurso especial fazendário para afastar a
decadência de qualquer período da exação em exame.

RECURSO DO CONTRIBUINTE
Conheço do recurso do contribuinte nos termos em que admitido.
A multa aplicada foi capitulada então no art. 12, I, da Lei 8.218/91, por falta de
apresentação de arquivos magnéticos, após várias intimações e reintimações ao contribuinte.
Consta do Termo de Verificação, às fls. 122 e 123, que a autuada não atendeu a
intimação para, dentre outros, apresentar os arquivos magnéticos de seus lançamentos contábeis
e de suas notas fiscais de saída, uma vez que a empresa, à época, já se utilizava de sistema de
processamento eletrônico de dados para escriturar livros e elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, fato esse evidenciado por seu Livro Diário e Notas Fiscais de Saída, e possuía
Patrimônio Liquido, conforme Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/99, em R$
106.983.693,93.
Com efeito, a empresa, obrigada à escrituração fiscal, não a forneceu ao Fisco sob
alegação de que antigos funcionários teriam danificado e furtado diversos equipamentos de
informática, “restando comprovado que o seu principal sistema operacional, o SAP, havia sido
totalmente danificado" e que não possuía backup.
O art. 11 da Lei 8.218 dispõe:
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

Art.11 As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Ou seja, a própria empresa, independentemente da causa, afirma que não detinha
escrituração fiscal digital, obrigada que estava a tanto.
De pronto, afasta-se a alegação de boa-fé e ausência de dolo ou ocorrência de
ilicitude, pois, cediço, que as multas tributárias têm natureza objetiva. Também rechaça-se a
alegação de que a multa de ofício e a multa por infração ao suso transcrito art. 11 não poderiam
coexistir por fruto de mesma conduta.
A um porque condutas distintas e, a dois, porque diferentes bem tutelados. A
multa de ofício pune, ou melhor, procura induzir, regra de conduta, o sujeito passivo a cumprir
suas obrigações tributárias integral e tempestivamente, enquanto a outra visa resguardar o
interesse fiscalizatório, determinando que o contribuinte mantenha seus sistemas eletrônicos de
dados “à disposição” do Fisco. Ao descumprir esta conduta determinada pela norma, lhe
impingiu o legislador a penalidade, no caso, a do art. 12, I. Hialino, por conseguinte, que as
multas têm em seus tipos tributários-penal condutas distintas. Aquela pune a falta de pagamento
ou recolhimento do tributo, esta a omissão em manter os sistemas digitais quando obrigada.
Portanto, as multas do art. 44, I, da Lei 9.430/96 e a do art. 12, I, da Lei 8.218/91
não se excluem e independem de ter agido o sujeito passivo tributário com má-fé e/ou ter
praticado ato ilícito dolosamente.
Resta claro até aqui, que não se aplica ao caso a multa do art. 57 da MP 2.158-
35/2001, com qualquer de suas redações (Leis 12.766/2012 e 12.783/2015), pois consoante os
termos do Parecer Normativo RFB/COSIT no 3/2013 “o sujeito passivo da Lei no 8.218, de 1991,
é a pessoa jurídica que utiliza sistema eletrônico de processamento de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal”. O mesmo Parecer, em seu item 4.4, assenta:
Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles sujeitos,
quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou intempestivamente
declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não apresentam, mas possuem a
escrituração eletrônica.
Já a Lei no 8.218, de 1991, é para aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os
arquivos digitais e sistemas à disposição da fiscalização de maneira contínua.

E pontua em seu item 4.5:
Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o demonstrativo ou
escrituração digital por não ter escriturado e, concomitantemente, não mantém os
arquivos à disposição de maneira contínua à RFB, tal conduta se amolda no aspecto
material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
E, alfim, conclui:
...
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema
de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em vigência.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

Em face do exposto, e considerando o disposto nos Pareceres Normativos 03, de
10/06/2013, e 03, de 28/08/2015, é de ser mantida a exigência da multa do art. 12, I, da Lei
8.218/91.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, provejo o especial fazendário, reconhecendo que não decaiu
qualquer período lançado, e nego provimento ao apelo especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.

Com a devida vênia ao sempre bem fundamentado voto do Ilustre Conselheiro
Relator Jorge Olmiro Lock Freire, ousou-se divergir do mesmo, apenas no que tange ao recurso
especial do Contribuinte, para dar provimento ao recurso especial do Sujeito Passivo, restando
afastada a exigência da multa do art. 12, I, da Lei 8.218/91. O entendimento divergente
prevaleceu por força do art. 19-E da Lei no 10.522/2002 inserido pela Lei no 13.988/2020.
Portanto, o presente voto limita-se à análise da pretensão do recurso especial do
Contribuinte, tendo prevalecido o voto do Nobre Relator quanto ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Consoante já relatado no voto vencido, no Termo de Verificação Fiscal, a
Fiscalização trouxe a descrição dos fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração, narrando
que a autuada não atendeu a intimação para apresentação dos arquivos magnéticos de seus
lançamentos contábeis e de suas notas fiscais de saída.
O presente processo administrativo decorre de auto de infração por falta de
apresentação de arquivo magnético pelo Contribuinte, o que ensejou a aplicação da penalidade
prevista no art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/1991. Como principal argumento apresentado em
suas oportunidades de defesa no processo, o Sujeito Passivo sustenta que não cabe a manutenção
da referida penalidade, quando essa se mostrar desproporcional e imotivada. Em suas razões de
recurso especial, descreve o Contribuinte que:

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

Com relação a esse tema, tem-se que após a modificação promovida pelo art. 8o
da Lei no 12.766/2012 no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, teria havido a revogação do art. 12,
inciso III, da Lei no 8.218/91, pois ambos os dispositivos passaram a regular o mesmo fato:
apresentação em atraso de arquivos magnéticos/demonstrativo ou escrituração fiscal. Essa a
primeira divergência admita no recurso especial.
Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais recentemente debruçou-se
sobre a questão, conforme fundamentos expendidos no Acórdão no 9303-011.101, de 19 de
janeiro de 2021, de relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, in verbis:

[...]
Em primeiro plano, é necessário pontuar que, como se depreende das
considerações precedentes, no específico, houve atraso na entrega dos arquivos
magnéticos solicitados pela Fiscalização Federal. Definitivamente, não se trata de falta
de escrituração.
Isto posto, faço uma digressão histórica em torno das infrações sobre as quais
recai a controvérsia.
A penalidade do art. 12 da Lei no 8.218/91 é a mesma desde 1991. Trata da
obrigação de manter à disposição da RFB arquivos digitais e sistemas. Com efeito, o
problema está no texto do art. 57 da MP 2.158-35/2001. Em um primeiro momento,
ele se referia ao descumprimento de obrigações acessórias nos termos do art. 16 da Lei
9.779/99. Observe-se.
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Com o advento da Lei no 12.766/2012, ele passou a tratar da apresentação, nos
prazos fixados, de declaração ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da
Lei 9.779/99.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Por fim, o artigo foi alterado pela Lei no 12.873/2013. A questão nuclear voltou
a ser a mesma que era disciplinada no texto original.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por
cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013)
Antes da edição da Lei no 12.873/2013, a RFB emitiu sua opinião acerca da
correta interpretação da legislação, por meio do Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de
junho de 2013. Seguem alguns excertos do normativo.
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema
de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não apresentação de
arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem que a
escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001. O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a
aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do
CTN;
Depois da edição da Lei no 12.873/2013, a Secretaria da Receita Federal emitiu
nova opinião, afirmando que (1) a multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91 volta a ser
aplicada também nos casos de não apresentação de arquivos magnéticos e (2), que se
ficasse atento para aplicação do instituto da retroatividade benigna prevista no Código
Tributário Nacional.
A respeito dessa última questão, Leandro Paulsen tece as seguintes
considerações.
Superveniência de uma terceira lei mais gravosa. Como regra, aplica-se à infração a
lei vigente quando da sua ocorrência. Quando a lei posterior à infração comine
penalidade menos severa, torna-se aplicável ao caso independentemente de sobrevir,
ainda, uma terceira lei mais gravosa antes da aplicação efetiva pela autoridade ou pelo
Juiz. Aplica-se a lei que, posterior à infração, seja mais benéfica, esteja ou não ainda em
vigor por ocasião da aplicação. Vide a nota acerca do art. 35 da Lei 8.218/91.
Significa dizer que, quando a infração for por falta de apresentação e não
por falta de escrituração, para as infrações cometidas antes da entrada em vigor
da Lei no 12.873/2013, dia 24 de outubro de 2013, a autoridade julgadora deverá
aplicar a penalidade mais branda, que é a prevista na MP 2.158-35/01. Depois
disso, aplica-se a da Lei 8.218/91.
Ante tais considerações, tendo em vista que, no caso concreto, as infrações
ocorreram nos anos de 2005, 2006 e 2007, deve ser aplicada a retroação da lei mais
benéfica e, em decorrência, incide a multa prevista no art. 57 da MP 2.158-35/2001,
com alteração introduzida pelo art. 8o da Lei no 12.766/2012.
[...]
(grifo nosso)
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

No caso dos autos, os fatos geradores abrangidos encontram-se no período de
apuração entre 01/03/1999 a 31/12/1999, anteriormente, portanto, à entrada em vigor da Lei no
12.873/2013, dia 24 de outubro de 2013, a autoridade julgadora deverá aplicar a penalidade
menos gravosa, que é a prevista no art. 57 da MP 2.158-35/01. Depois disso, aplica-se a da Lei
8.218/91
Acrescente-se que, como esclarecido na própria interpretação dada pela Secretaria
da Receita Federal por meio do Parecer Normativo RFB no 3/2013 e ratificada no Parecer
Normativo RFB no 03/2015, a conduta do contribuinte se amoldará ao aspecto material dos arts.
11 e 12 da Lei no 8.218/1991 apenas quando a Fiscalização Federal comprovar que a pessoa
jurídica não apresentou o demonstrativo ou escrituração digital por não tê-los escriturado, não
estando, por essa razão, disponíveis.
Sendo a hipótese de o Sujeito Passivo ter efetuado a escrituração, e no entanto
ocorre a simples não apresentação ou atraso na apresentação de documentos sem que o Fisco
comprove a não escrituração, aplica-se a multa menos gravosa, prevista no art. 57 da MP no
2.158-35/2001. Essa a situação que se verifica nos presentes autos, tendo em vista que o
contribuinte mantinha a escrituração, mas por motivo de força maior não mais dispunha
dos arquivos magnéticos, sendo totalmente improcedente o auto de infração lançado em
face do Contribuinte, devendo ser cancelada e baixada a exigência fiscal correspondente.
Nesse sentido, também foi o entendimento desta 3a Turma da Câmara Superior
nos julgados consubstanciados nos acórdãos no 9303-008.133, de relatoria da Ilustre Conselheira
Tatiana Midori Migiyama e 9303-007.160, de 12 de julho de 2018, de relatoria da Nobre
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, cujas ementas são abaixo reproduzidas:

Ac. 9303-008.133
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2010
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. ERROS E
OMISSÕES.
O disposto no art. 57, inciso III, da MP 2.158-35/01 com a redação do art. 8o da Lei
12.766/12 prevalece em relação ao art. 12, I, da Lei 8.218/91, na hipótese em que o
contribuinte entrega com erros ou omissões à fiscalização os arquivos digitais contábeis
no formato leiaute definido por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
Cabe refletir que não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a
conduta de “não manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
pois a tipificação dada pela Lei 12.783/13 é “deixar de cumprir as obrigações acessórias
de forma regular e correta”, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os
documentos, não manter os arquivos à disposição, bem como apresentar com omissões
e incorreções.
Revogação tácita do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo art.57 da MP 2.158-35/01 com a
redação do art. 8oda Lei 12.766/2012.
Aplicação da retroatividade benigna em matéria apenatória art. 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN.
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim
como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.806 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003167/2004-92

infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto
no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais
severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.

Ac. 9303-007.160
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/12/2008
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim
como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da
infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto
no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais
severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
Procedentes, portanto, os argumentos expendidos pelo Contribuinte em seu
recurso especial, devendo ser declarado totalmente improcedente o auto de infração nessa parte
em razão de erro na fundamentação e aplicação de penalidade equivocada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital